Tribunal: STF
Processo: AI 391117
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA UFESP. LEGITIMIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE
TRIBUNAL.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
Tribunal a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
2.      Correção monetária de tributos estaduais.
Legitimidade de aplicação da UFESP, desde que o indexador utilizado
para atualizar o seu valor não exceda o índice federal vigente à
época.
        Agravo regimental a que se nega provimento.